Tribunal: TCU
Processo: 038.417/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1099/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de pensão civil em favor do beneficiário a seguir relacionado: 1. Processo TC- Processo 038.417/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maristela Cristina de Souza Dias (XXX.477.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.